Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas dos artigos 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, consoante o artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 6(seis) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial semiaberto.
3. Em razões recursais o réu pugna pela sua absolvição, por ausência de provas aptas à condenação ou pelo decote da pena base, no tocante à circunstância judicial desfavorável. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. Os fatos foram relatados na denúncia, nos seguintes termos: “No dia 15 de setembro de 2021, por volta das 15h00min, na Q. 25, Lote 03, Condomínio Del Lago I, Itapoã/DF, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS, causando-lhe as lesões descritas nas imagens de ID: 126771934. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, a vítima ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, a vítima alugou sua loja para o denunciado, o qual passou a utilizá-la para venda de artigos para celular. Nesse contexto é que, nas circunstâncias acima descritas, em razão de desavenças a respeito do término do contrato de aluguel, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que ''SUA FILHA DO SATANÁS! DEMÔNIO! NÃO AGUENTO OLHAR PARA A CARA DESSA MULHER! NÃO VEJO HORA DESSA MULHER SUMIR DAQUI! EU VOU DESCARREGAR UMA ARMA NA SUA CABEÇA, SUA ENDEMONIADA! AQUI É MEU! EU QUE MANDO!”. Nesse momento, a vítima começou a filmá-lo e ele voltou a ameaçá-la, dizendo: “SE EU PEGAR ESSE SEU CELULAR, EU VOU QUEBRAR ELE! VOCÊ NÃO PODE ESTAR FILMANDO NINGUÉM NÃO! VOCÊ VAI VER COMO AS COISAS VÃO MUDAR!''. O denunciado ainda cuspiu catarro no rosto da ofendida e, em seguida, partiu em direção a ela e a agrediu no braço com a corrente de sua bicicleta, causando-lhe a lesão constantes das imagens de ID: 126771934.”.
5. Crime de ameaça. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
6. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta para causar temor na vítima. E é irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
7. Autoridade e materialidade comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 57947482) e depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, além do áudio inserido (ID 57947490), atestando que o acusado verbalizou o seguinte: “SE EU PEGAR ESSE SEU CELULAR, EU VOU QUEBRAR ELE! VOCÊ NÃO PODE ESTAR FILMANDO NINGUÉM NÃO! VOCÊ VAI VER COMO AS COISAS VÃO MUDAR!''. Com efeito, embora o réu tenha negado os fatos, a declaração da vítima, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas produzidas e confirma a ameaça descrita na denúncia.
8. Crime de lesão corporal. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.
9. No caso, a vítima afirmou que as agressões foram presenciadas por testemunhas, que não foram ouvidas na fase extrajudicial, e tampouco na fase judicial. Por outro lado, o réu negou os fatos e as fotografias exibidas não identificam a vítima (ID 57947489). Ademais, em juízo, a vítima requereu a juntada do laudo pericial (ID 57947942 - 12min21seg), o qual não foi localizado nos registros do IML (ID 57947949).
10. Nesse contexto, constata-se que o Ministério Público, órgão responsável pela acusação, não produziu prova robusta, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para amparar os fatos narrados na denúncia. E se a conduta narrada na denúncia que, em tese caracteriza o crime de lesão corporal, foi praticada na proximidade de outras pessoas, a palavra isolada da vítima não constitui prova suficiente para o decreto condenatório, devendo prevalecer a máxima in dúbio pro reo. Recurso conhecido e provido para absolver o réu quanto ao crime de lesão corporal.
11. Dosimetria – crime de ameaça. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021).
12. No caso, a sentença considerou o antecedente penal do réu e fixou a pena base em 1(um) mês e 18(dezoito) dias de detenção, o que se revela em desacordo com o entendimento indicado, notadamente, à míngua de justificativa concreta para a exacerbação da pena.
13. Destarte, aplico o critério de 1/6 (um sexo) sobre a pena mínima, na primeira fase de aplicação da pena e, mantendo os demais parâmetros, fixo a pena final em 1(um) mês e 10(dez) dias de detenção.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu da acusação do crime de lesões corporais e reduzir o quantum total da pena do crime de ameaça para 1(um) mês e 10 (dias) de detenção, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença. Sem custas e honorários.